Tribunal: TJMT
Processo: 1030056-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030056-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1030056-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO:
NIDERA SEMENTES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
para suprir omissão em acórdão de desprovimento de agravo de instrumento por ele interposto em face de
NIDERA SEMENTES LTDA.
,cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS INCLUÍDA NA PROCURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado perante o STJ, a sociedade de advogados tem legitimidade para executar a verba honorária sucumbencial, desde que o nome da pessoa jurídica conste expressamente do instrumento de mandato outorgado aos sócios. 2. Caso em que a procuração foi outorgada individualmente aos advogados, com a indicação expressa da sociedade de que fazem parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, estando a pessoa jurídica, portanto, legitimada à execução os honorários advocatícios de sucumbência.
(TJ-MS - AI: 14060858020188120000 MS 1406085-80.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019).”

O embargante alega, em síntese, a ilegitimidade ativa na cobrança de crédito pertencente a pessoa física, nos termos do artigo 17 do CPC. Requer, ao final, a reforma da decisão.

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, acerca da legitimidade do agravado, o magistrado condutor do feito bem consignou:

“... No mais, é valioso registrar que a exequente indicou inúmeros pontos que evidenciam que os trabalhos foram prestados pela sociedade – sendo que este Juízo checou todos e, de fato, a alegação se confirma.

Enumero:

(a) O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre COFCO e MMF indicou a recuperação judicial das Executadas entre os processos abrangidos pela contratação dos serviços advocatícios, conforme último aditivo firmado pelas partes (Doc. n° 6);

(b) (b) Declaração apresentada pela COFCO confirmando que contratou o MMF, e não isoladamente os advogados indicados na procuração de ID 6122061, para representa-la nos litígios contra as Executadas (Doc. n° 7);

(c) (c) Os advogados indicados na procuração de ID 6122061, todos, sem exceção, são os advogados que compunham o quadro societário do MMF quando a procuração fora outorgada, conforme contrato social anexo (Doc. n° 8);

(d) (d) O endereço profissional dos advogados indicados na procuração de ID 6122061 era a Alameda Santos, 1940, 10 andar, CEP 01418-200, São Paulo/SP, justamente o endereço da sede do MMF, conforme se verifica no contrato social de MMF vigente à época da assinatura da procuração (vide Doc. 8):

e) (e) A denominação social do escritório constou em todas as demais procurações e substabelecimentos outorgados pela COFCO nos litígios contra as Executadas e seus respectivos garantidores, conforme instrumentos de mandato anexos e exemplo abaixo (Doc. n° 9): www.flha.com.br 15

(f) (f) O timbre do MMF constou das manifestações apresentadas em nome da COFCO na impugnação de crédito, como se verifica, a título exemplificativo, nas manifestações de ID 6122007 e 90913373: 55. - Portanto, não há dúvidas de que o MMF – por meio dos advogados que integravam os seus quadros sociais e somente enquanto eram integrantes do MMF – era a sociedade de advogados que representava a COFCO na impugnação de crédito.”. (Id. no 202394667, págs. 06/07).”

De fato, restou comprovada a atuação da MMF, cujos advogados indicados na procuração carreada aos autos são os advogados que compunham o seu quadro societário quando da outorga da procuração, razão pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ativa.

A procuração outorgada nos autos, a propósito, está em perfeita consonância com o exigido pelo art. 15, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994),
in verbis
:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (...)

§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Acerca da transferência de direitos da sociedade, consignou o douto Procurador de Justiça:

“Ademais disso, também verificou que houve a transferência de direitos da sociedade MMF para a FLH, conforme documentos apresentados nos autos, rechaçando a alegação de ilegitimidade da FLH em executar os honorários:

“... Outrossim, ainda que não fosse o caso de legitimidade concorrente, estaria demonstrada a legitimidade ativa da sociedade exequente – na medida em que houve a transferência dos direitos relativos aos honorários advocatícios da sociedade Muriel Advogados para a exequente – conforme “Instrumento Particular de Cisão de Sociedade, Apuração de Resultados e Outras Avenças celebrado em 30.04.2021”, confirmado pelo “Instrumento Particular de Cessão Contratual firmado entre COFCO, FLH e Muriel Advogados”.

Além de todas essas considerações, há que se ter em conta, ainda, que a executada trouxe aos autos a informação de que muitos advogados (pessoas físicas) já se retiraram dos quadros da sociedade, oportunidade em que renunciaram ao direito de recebimento de quaisquer honorários relacionados aos casos nos quais atuaram; e os que não renunciaram, reconheceram expressamente que a titularidade dos honorários advocatícios é da sociedade.

Em arremate, a “pá de cal” para a discussão aventada, está clara e expressa no texto legal do Artigo 85, §15, do CPC, invocado pela executada.”. (Id. no 202394667, págs. 07/08).

Sendo assim, evidente que não há que se falar em ilegitimidade da sociedade advocatícia FLH em executar o crédito de honorários na ação de piso. Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DA SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.906/94, ART. 15, § 3o. 1. A sociedade de advogados pode requerer a expedição de alvará de levantamento da verba honorária, ainda que o instrumento de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione. 2. O art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/94 normatiza uma questão de ética profissional que deve ser observada na relação entre a sociedade, os advogados sócios que a integram e os seus clientes. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 654543 BA 2004/0059971-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2006, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 09/10/2006 p. 246)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS INCLUÍDA NA PROCURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – SUSPENSÃO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado perante o STJ, a sociedade de advogados tem legitimidade para executar a verba honorária sucumbencial, desde que o nome da pessoa jurídica conste expressamente do instrumento de mandato outorgado aos sócios. 2. Caso em que a procuração foi outorgada individualmente aos advogados, com a indicação expressa da sociedade de que fazem parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, estando a pessoa jurídica, portanto, legitimada à execução os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Tendo sido atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos autos da ação de conhecimento, com a determinação suspensão do principal (reintegração de posse da fazenda), impositiva se faz, também, a suspensão da execução provisória dos honorários advocatícios de sucumbência, até o julgamento definitivo daqueles aclaratórios.
(TJ-MS - AI: 14060858020188120000 MS 1406085-80.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. RECEBIMENTO NOME DA SOCIDADE. REQUISITO DO ART. 85, § 15 DO CPC ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto. 2. O artigo 85, § 15, do CPC prevê expressamente que “o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”. 3. Para a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que deve constar na procuração outorgada pela parte autora o nome da sociedade a qual integram os causídicos constituídos. É o caso dos autos. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 5019426-19.2022.4.03.0000 SP, Relator: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Data de Julgamento: 14/12/2023, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REGULARIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa de sociedade de advogados para executar a sentença. 2. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte (Lei no 8.906/94, artigo 15, § 3o). A regularização da procuração após o início do cumprimento de sentença não acarreta a configuração da ilegitimidade ativa. 3. De acordo com as normas fundamentais do processo civil, especificamente a duração razoável do processo, incluída a atividade satisfativa, devendo o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1603202, 07114488820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

A propósito, o douto Procurador de Justiça:;

“Assim, ao que tudo indica, não houve nenhuma omissão na r. decisão, motivo pelo qual penso que a real intenção da embargante é a rediscussão do mérito do recurso de agravo de instrumento, o que não é possível em sede de embargos de declaração.”

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024